Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-43.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO EM CONCURSO DE AGENTES. ACUSADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O princípio da insignificância, no crime de furto, somente tem incidência quando reconhecida a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. No caso, em que pese o valor inexpressivo da res furtiva, de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), o acusado agiu em concurso de pessoas e é portador de maus antecedentes.

2. Recurso conhecido e desprovido.